Tribunal: TCU
Processo: 003.421/2017-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANA ARRAES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-04-30
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada pelo Fundo Nacional de Assistência Social em razão da impugnação de despesas realizadas com recursos dos Programas Proteção Social Básica (PSB) e Proteção Social Especial (PSE), no exercício de 2009.

Inteiro teor:
VISTA, relatada e discutida esta tomada de contas especial, instaurada pelo Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS), do então Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, em desfavor de Juvercino Gomes, ex-prefeito do Município de Carmo do Rio Verde/GO (gestão 2009/2012), em razão da impugnação de despesas realizadas com recursos repassados ao município, na modalidade fundo a fundo, no exercício de 2009, à conta dos Programas Proteção Social Básica (PSB) e Proteção Social Especial (PSE), cujas ações têm como objetivo "a assistência social", conforme dispõe a Lei 8.742/1993. ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pela relatora e com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 12, § 3o, 16, inciso III, alínea "c", e § 3o, 19, 23, inciso III, 26, 28, inciso II, e 57 da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 1o, inciso I, 202, § 8o, 209, incisos II e III, e § 7o, 210, 214, inciso III, alínea "a", 215 a 217 e 267 do Regimento Interno, em: 9.1. considerar revéis o espólio de Juvercino Gomes (representado por Benedita Lúcia da Costa Gomes) e Marla Barbosa da Silva Gomes; 9.2. julgar irregulares as contas de Juvercino Gomes e Marla Barbosa da Silva Gomes; 9.3. condenar, solidariamente, o espólio de Juvercino Gomes, ou seus herdeiros caso já concluída a partilha e até o limite da herança percebida, e Marla Barbosa da Silva Gomes ao recolhimento aos cofres do Fundo Nacional de Assistência Social dos valores a seguir discriminados, atualizados monetariamente e acrescidos de encargos legais das datas indicadas até a data do pagamento: Valor (R$) Data 315,20 2/3/2009 2.387,25 2/3/2009 865,70 2/3/2009 310,59 9/3/2009 666,54 25/3/2009 420,90 25/3/2009 388,60 25/3/2009 700,00 26/3/2009 1.379,00 26/3/2009 6.844,80 31/3/2009 150,00 1/4/2009 286,00 3/4/2009 465,00 3/4/2009 320,50 15/4/2009 1.002,00 16/4/2009 1.54,15 30/4/2009 240,60 4/5/2009 1.200,00 6/5/2009 95,00 25/5/2009 622,50 26/5/2009 253,60 27/5/2009 609,70 1/6/2009 924,48 1/6/2009 558,10 2/6/2009 436,34 2/6/2009 127,50 4/6/2009 170,90 18/6/2009 963,70 19/6/2009 752,70 22/6/2009 232,50 25/6/2009 176,95 1/7/2009 1.173,00 20/7/2009 430,14 28/7/2009 718,10 4/8/2009 1305,69 4/8/2009 206,00 4/8/2009 526,88 5/8/2009 1450,00 19/8/2009 814,16 15/9/2009 158,90 16/9/2009 196,80 17/9/2009 879,40 20/9/2009 53,25 30/9/2009 1.070,23 30/9/2009 1.346,50 1/10/2009 288,10 2/10/2009 1.858,75 8/10/2009 1.394,17 20/10/2009 191,80 28/10/2009 110,00 4/11/2009 350,00 9/11/2009 150,00 23/11/2009 664,77 2/12/2009 1.436,20 9/12/2009 1300,00 15/12/2009 697,60 16/12/2009 650,00 22/12/2009 76,25 29/12/2009 930,00 1/2/2009 930,00 1/2/2009 930,00 1/2/2009 930,00 1/2/2009 930,00 1/2/2009 930,00 1/2/2009 930,00 1/2/2009 465,00 1/2/2009 465,00 1/2/2009 465,00 2/3/2009 465,00 2/3/2009 465,00 2/3/2009 465,00 2/3/2009 465,00 2/3/2009 465,00 2/3/2009 465,00 2/3/2009 465,00 2/3/2009 465,00 2/3/2009 465,00 1/4/2009 465,00 1/4/2009 465,00 1/4/2009 465,00 1/4/2009 465,00 1/4/2009 465,00 1/4/2009 465,00 1/4/2009 465,00 1/4/2009 465,00 1/4/2009 465,00 1/5/2009 465,00 1/5/2009 465,00 1/5/2009 465,00 1/5/2009 465,00 1/5/2009 465,00 1/5/2009 465,00 1/5/2009 465,00 1/5/2009 465,00 1/5/2009 465,00 6/6/2009 465,00 6/6/2009 465,00 6/6/2009 465,00 6/6/2009 465,00 6/6/2009 465,00 6/6/2009 465,00 6/6/2009 465,00 6/6/2009 465,00 6/6/2009 465,00 10/7/2009 465,00 10/7/2009 465,00 10/7/2009 465,00 10/7/2009 465,00 10/7/2009 465,00 10/7/2009 465,00 10/7/2009 465,00 30/7/2009 465,00 10/7/2009 465,00 10/8/2009 465,00 10/8/2009 456,00 10/8/2009 465,00 10/8/2009 465,00 10/8/2009 465,00 10/8/2009 465,00 10/8/2009 465,00 10/8/2009 465,00 10/8/2009 465,00 21/9/2009 465,00 21/9/2009 465,00 21/9/2009 465,00 21/9/2009 465,00 21/9/2009 465,00 21/9/2009 465,00 21/9/2009 465,00 21/9/2009 465,00 21/9/2009 465,00 1/10/2009 465,00 1/10/2009 465,00 1/10/2009 465,00 1/10/2009 465,00 1/10/2009 465,00 1/10/2009 465,00 1/10/2009 465,00 1/10/2009 465,00 1/10/2009 465,00 3/11/2009 465,00 3/11/2009 465,00 3/11/2009 465,00 3/11/2009 465,00 3/11/2009 465,00 3/11/2009 465,00 3/11/2009 465,00 3/11/2009 465,00 3/11/2009 465,00 3/12/2009 465,00 3/12/2009 465,00 1/12/2009 465,00 1/12/2009 465,00 1/12/2009 465,00 1/12/2009 465,00 1/12/2009 465,00 1/12/2009 465,00 1/12/2009 80,00 31/12/2009 2.175,08 30/9/2009 150,00 19/10/2009 500,00 29/4/2009 1.125,00 30/4/2009 174,00 13/5/2009 400,00 14/5/2009 400,00 15/7/2009 600,00 6/10/2009 400,00 14/10/2009 132,00 16/10/2009 746,00 9/11/2009 360,00 20/11/2009 70,00 27/11/2009 31,60 8/12/2009 1.125,00 12/2/2009 1.125,00 12/2/2009 500,00 12/2/2009 780,78 12/2/2009 891,70 12/2/2009 1.125,00 13/2/2009 500,00 13/2/2009 220,59 16/2/2009 157,96 17/2/2009 1.125,00 20/2/2009 344,80 2/3/2009 500,00 4/3/2009 1.125,00 4/3/2009 500,00 4/3/2009 2.125,00 4/3/2009 1.125,00 6/3/2009 1.125,00 6/3/2009 1.125,00 6/3/2009 140,00 6/3/2009 4.015,00 6/3/2009 500,00 6/3/2009 370,31 9/3/2009 306,57 25/3/2009 571,50 25/3/2009 212,00 26/3/2009 1.000,00 26/3/2009 155,20 26/3/2009 1.125,00 2/4/2009 1.125,00 2/4/2009 500,00 2/4/2009 2.117,20 2/4/2009 1.125,00 3/4/2009 1.125,00 3/4/2009 500,00 3/4/2009 3.250,00 3/4/2009 500,00 3/4/2009 1.250,00 15/4/2009 1.250,00 15/4/2009 276,64 23/4/2009 1.000,00 23/4/2009 440,00 28/4/2009 265,21 29/4/2009 152,80 29/4/2009 500,00 29/4/2009 1.125,00 30/4/2009 1.12.5,00 30/4/2009 1.125,00 30/4/2009 1.134,65 30/4/2009 817,59 30/4/2009 428,99 30/4/2009 431,20 4/5/2009 500,00 4/5/2009 1.000,00 4/5/2009 140,00 8/5/2009 45,00 8/5/2009 1.000,00 8/5/2009 66,35 8/5/2009 121,87 8/5/2009 400,00 11/5/2009 400,00 15/5/2009 80,00 18/5/2009 68,60 18/5/2009 809,20 20/5/2009 192,00 21/5/2009 50,00 22/5/2009 280,00 28/5/2009 500,00 1/6/2009 359,00 1/6/2009 305,00 1/6/2009 1.125,00 3/6/2009 500,00 3/6/2009 500,00 3/6/2009 172,50 4/6/2009 90,00 4/6/2009 400,00 8/6/2009 820,70 8/6/2009 173;19 9/6/2009 407,00 10/6/2009 1.125,00 15/6/2009 1.125,00 15/6/2009 400,00 16/6/2009 124,64 16/6/2009 400,00 17/6/2009 400,00 17/6/2009 461,75 19/6/2009 1.125,00 22/6/2009 1.125,00 1/7/2009 1.12500 2/7/2009 821,56 2/7/2009 500,00 3/7/2009 1.125,00 3/7/2009 1.125,00 3/7/2009 400,00 06/7/2009 587,60 6/7/2009 400,00 09/7/2009 400,00 10/7/2009 400,00 10/7/2009 500,00 10/7/2009 400,00 14/7/2009 128,22 16/7/2009 220,00 24/7/2009 87,50 27/7/2009 318,00 28/7/2009 393,93 28/7/2009 272,80 3/8/2009 239,30 3/8/2009 618,85 4/8/2009 370,00 5/8/2009 1.125,00 6/8/2009 1.125,00 6/8/2009 1.125,00 7/8/2009 500,00 7/8/2009 120,00 7/8/2009 1.099,97 13/8/2009 120,22 17/8/2009 150,00 18/8/2009 1.125,00 24/8/2009 405,80 26/8/2009 156,80 26/8/2009 1.125,00 16/9/2009 500,00 16/9/2009 1.125,00 17/9/2009 1.125,00 17/9/2009 1.125,00 17/9/2009 500,00 17/9/2009 177,00 21/9/2009 139,38 21/9/2009 100,00 22/9/2009 166,25 23/9/2009 190,80 5/10/2009 120,00 6/10/2009 500,00 6/10/2009 1.125,00 7/10/2009 1.125,00 8/10/2009 400,00 9/10/2009 1.125,00 13/10/2009 400,00 13/10/2009 1.125,00 15/10/2009 450,00 21/10/2009 90,80 28/10/2009 134,87 29/10/2009 440,00 29/10/2009 120,00 4/11/2009 800;00 4/11/2009 1.125,00 5/11/2009 1.125,00 5/11/2009 1.125,00 5/11/2009 1.125,00 5/11/2009 500,00 5/11/2009 500,00 5/11/2009 413,05 6/11/2009 60,00 9/11/2009 866,19 10/11/2009 400,00 12/11/2009 450,00 12/11/2009 208,65 19/11/2009 48,00 19/11/2009 105,50 23/11/2009 800,00 25/11/2009 84,37 25/11/2009 85,02 25/11/2009 800,00 2/12/2009 400,00 2/12/2009 500,00 2/12/2009 500,00 2/12/2009 1.125,00 2/12/2009 1.125,00 3/12/2009 1.125,00 3/12/2009 993,50 9/12/2009 351,80 9/12/2009 450,00 9/12/2009 1.125,00 14/12/2009 400,00 17/12/2009 9.4. aplicar multa de R$ 60.000,00 (sessenta mil reais) a Marla Barbosa da Silva Gomes, a ser recolhida aos cofres do Tesouro Nacional, com atualização monetária calculada da data deste acórdão até a data do pagamento, se este for efetuado após o vencimento do prazo abaixo estipulado; 9.5. fixar prazo de 15 (quinze) dias, a contar das notificações, para comprovação, perante o Tribunal, do recolhimento das dívidas acima imputadas; 9.6. autorizar a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas as notificações; 9.7. autorizar o pagamento das dívidas em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais consecutivas, caso venha a ser solicitado pelos responsáveis antes do envio do processo para cobrança judicial; 9.8. fixar o vencimento da primeira parcela em 15 (quinze) dias, a contar do recebimento das notificações, e o das demais a cada 30 (trinta) dias, com incidência dos respectivos encargos legais sobre o valor de cada prestação; 9.9. alertar aos responsáveis que a inadimplência de qualquer parcela acarretará vencimento antecipado do saldo devedor; 9.10. enviar cópia desta deliberação ao procurador-chefe da Procuradoria da República no Estado de Goiás, para as providências cabíveis.